Tribunal: TJMT
Processo: 1014472-69.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014472-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JORGE SOPHIA NETO - CPF: 735.258.048-49 (AGRAVANTE), B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 03.956.292/0001-29 (AGRAVADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), BENTO MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 206.734.341-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ABRAO - CPF: 009.501.306-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 570.972.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS – FALECIMENTO DO EXEQUENTE – CESSÃO DE CREDITO EM VIDA – NULIDADE NÃO VERIFICADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há falar em nulidade dos atos praticados no processo após o falecimento da exequente porque a cessão de crédito se deu antes de seu falecimento.

O fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório, logo não merece a imposição das penalidades contidas no artigo 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo
interposto por
JORGE SOPHIA NETO
, de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

AÇÃO
: Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.o 0039987-20.2012.8.11.0041) proposta por
ROBERTO ABRAO
contra
JORGE SOPHIA NETO.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 216522698 - Pág. 2/5): rejeitou a exceção de pré-executividade, por meio da qual o agravante buscava o reconhecimento da nulidade dos atos processuais a partir do falecimento do autor
ROBERTO ABRAO
em 21/01/2023.

AGRAVO
:
JORGE SOPHIA NETO
alega, em apertada síntese, que o falecimento do autor não foi informado nos autos e nem suspenso o processo para a substituição pelo espólio, o que implicou em nulidade absoluta de todos os atos processuais praticados a partir da data do falecimento. Aduz que não foi intimado ou notificados dos seguintes atos processuais: cessão dos direitos creditícios, adjudicação do imóvel, expedição de mandado de imissão na posse do imóvel. Argumenta que, apesar de decorridos mais de 8 anos da última avaliação, não foi realizada outra mais recente. Defende a necessidade de se resguardar a cota parte da meeira do devedor. Insiste na concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão da execução, porque demonstrados os seus requisitos. Defende que a probabilidade do direito resulta das nulidades apontadas e atribui o perigo de dano ao fato de ter o cessionário requerido a penhora dos bens móveis encontrados no imóvel adjudicado, bem como sua imediata desocupação. Pugna pela reforma da decisão para acolher a exceção de pré-executividade e declarar nulos todos os atos praticados após o falecimento do autor.

Liminar indeferida (id 217722168).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 222040670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante
JORGE SOPHIA NETO
é executado por valor constante da
Nota Promissória n.o 01/2010
, emitida em favor do autor
ROBERTO ABRAO
, no valor originário de
R$231.508,00
(ID 216524188 - Pág. 26).

No curso do processo, realizou-se a penhora do imóvel matriculado sob o número
62.640
do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá (ID 74517718 - Pág. 4), e a homologação do valor da avaliação do imóvel e o deferimento do pedido de adjudicação do imóvel pelo exequente (ID 216526666 - Pág. 81), autorizando ainda a expedição de mandado de imissão na posse, caso necessário.

O autor celebrou com a empresa
B. F. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME
o contrato de cessão de direitos creditícios, com sub-rogação de direitos a título oneroso e outras avenças (ID 216526666 - Pág. 52/55), em
10/12/2022
, por meio do qual a cessionária se sub-rogou dos direitos do autor e passou a integrar a presente lide. A cessão de créditos foi homologada pelo Juízo (ID 216526666 - Pág. 83).

A cessionária requereu então a expedição de mandado de imissão na posse, pleito esse atendido (ID 216526666 - Pág. 97), e o executado foi intimado por hora certa (ID 216526669 - Pág. 4).

O agravante apresentou então exceção de pré-executividade (ID 216524155 - Pág. 1/23), rejeitada pelo Juízo (ID 216522698 - Pág. 2/8), que constitui a decisão ora agravada.

No que diz respeito ao pedido de tutela de urgência, cujo objetivo é a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da data do falecimento do autor, percebe-se que a agravante não logrou demonstrar a confluência dos seus requisitos.

A decisão recorrida bem salientou que o autor falecido cedeu seu crédito em vida, de forma que não há nulidade a ser reconhecida e, ainda, consignou que o executado se quedou inerte quando instado a se manifestar. Vejamos:

“(...) Quanto à nulidade processual em razão de manifestações posteriores a morte de Roberto Abraão sem a devida regularização processual, tem-se que tal parte cedeu os créditos relativos a esse feito ainda em vida, como se vê ID 111215478, sendo a parte executada devidamente intimada acerca de tal cessão nestes autos, mantendo-se silente, vindo a manifestar-se acerca da suposta nulidade apenas neste momento, quando já consolidada a cessão de créditos, sem indicar qualquer prejuízo na suposta irregularidade processual.(...)”

Ainda que se alegue
perigo de dano, consubstanciado no fato de que o agravante deva desocupar imediatamente o imóvel que foi objeto do mandado de imissão na posse, ou ainda porque os bens móveis encontrados no referido imóvel podem ser objeto de penhora para pagamento do restante da dívida, não restou demonstrada a plausibilidade do direito com relação ao pedido de nulidade dos atos processuais.

Registra-se, ainda, que na origem a medida constritiva foi suspensa, o que afasta a teoria de dano de irreparável (id 164124539).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Inconformismo da parte executada. Alegação de nulidade de atos processuais praticados após falecimento da parte exequente. Ausência de demonstração de prejuízo a qualquer parte. Vício sanado. Alegação de impenhorabilidade do bem de família em locação (fiador). Desacolhimento. Objeto de análise de recurso, anteriormente, interposto pelo executado. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema no. 1.091, concluindo pela possibilidade da constrição do bem. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20510258120248260000 São Paulo, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 17/06/2024, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

O agravado postulou em sede de contrarrazões a condenação do agravante em multa por litigância de má-fé.

No entanto, o mero fato de o agravante buscar reverter a decisão agravada, ainda que suas pretensões não tenham sido acolhidas, não demonstram nem a intenção de criar embaraços à efetivação da justiça e nem de se utilizar do recurso com intuito manifestamente protelatório e, assim, retardar o fluxo processual.

Desse modo,
não há como acolher o pleito do agravado para que o agravante seja condenado ao pagamento de multa
.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024